Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735633-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA RECORRIDO: EDVANDIO CIRINEU DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA. VÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS. CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES E REGIMENTO ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO DO MANDATO ANTERIOR. DIVULGAÇÃO TARDIA DE LISTAS DE ELEITORES APTOS, LOCAIS DE VOTAÇÃO E QUANTIDADE DE URNAS. ANULAÇÃO DO PLEITO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA. 1. A vedação à interferência estatal sobre o funcionamento das associações, garantida pela parte final do inciso XVIII do art. 5o, da Constituição da República, não blinda de escrutínio judicial os atos deliberativos da assembleia da associação, notadamente quando tal se faz necessário para fazer valer as disposições do próprio estatuto social. 2. Não havendo impugnação específica quanto à inobservância de diversas regras procedimentais essenciais à lisura do procedimento eleitoral, e não se limitando os vícios constatados à simples inobservância de prazos não peremptórios, é inviável reputar válido o resultado do pleito. 3. Cabível a nomeação de administração provisória, com fundamento no art. 49, do CC, não se contrapondo a tanto o alegado risco de tomada de decisões prejudiciais aos interesses da entidade, diante da expressa limitação dos poderes dos dirigentes provisórios, expressamente circunscritos aos atos necessários, urgentes e indispensáveis à manutenção do bom prosseguimento da entidade associativa e à promoção do novo processo eleitoral 4. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 49 do Código Civil, apontando ofensa ao princípio da interferência mínima, pois seria desnecessária a nomeação de administrador ad hoc pelo juízo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 49 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao juízo de necessidade de nomeação de administrador judicial decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a mera leitura da ementa do julgado, em seu item 1, demonstra que a decisão recorrida se assenta também em fundamento constitucional, mas a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário. Desse modo, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A não interposição de recurso extraordinário, quando há fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.528.281/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009